Tribunal: TJSP
Processo: 1115482-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Apelação. Seguro saúde. Ação cominatória c.c. indenização por danos materiais. Reajustes. Contrato que se submete ao CDC. Aplicação das Súmulas no 100 do TJSP e no 608 do STJ. Contrato coletivo que tem apenas 4 beneficiários, todos do mesmo núcleo familiar. Contrato "falso coletivo". Descumprimento da Resolução 309/12 da ANS que estabelece a obrigatoriedade de agrupamento dos contratos coletivos

Ementa:
Apelação. Seguro saúde. Ação cominatória c.c. indenização por danos materiais. Reajustes. Contrato que se submete ao CDC. Aplicação das Súmulas no 100 do TJSP e no 608 do STJ. Contrato coletivo que tem apenas 4 beneficiários, todos do mesmo núcleo familiar. Contrato "falso coletivo". Descumprimento da Resolução 309/12 da ANS que estabelece a obrigatoriedade de agrupamento dos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários, com o objetivo de diluição dos riscos. Ré que não indicou como chegou aos percentuais aplicados. Violação ao princípio de informação. Índice de reajuste que deve obedecer aos parâmetros da ANS, aos contratos individuais/familiares. Restituição dos valores pagos a maior, de modo simples. Multa cominatória tem como objetivo coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer reconhecida em sentença ou tutela antecipada; não busca ressarcir o credor pelos danos sofridos, mas deve ser capaz de inibir o descumprimento da decisão judicial, sem, no entanto, violar o princípio da razoabilidade. Valor fixado em R$ 30.000,00 que se mostra razoável, não comportando redução. Modificação dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação (art. 85 §2o). Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000721854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1115482-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, é apelado
CLAUDIO ALVES MACHADO 08852455809.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44956
APELAÇÃO CÍVEL No 1115482-09.2019.8.26.0100
COMARCA:São Paulo
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Apelado: Claudio Alves Machado 08852455809
Apelação. Seguro saúde. Ação cominatória c.c. indenização
por danos materiais. Reajustes. Contrato que se submete ao
CDC. Aplicação das Súmulas no 100 do TJSP e no 608 do
STJ. Contrato coletivo que tem apenas 4 beneficiários, todos
do mesmo núcleo familiar. Contrato “falso coletivo”.
Descumprimento da Resolução 309/12 da ANS que estabelece
a obrigatoriedade de agrupamento dos contratos coletivos
com menos de 30 beneficiários, com o objetivo de diluição
dos riscos. Ré que não indicou como chegou aos percentuais
aplicados. Violação ao princípio de informação. Índice de
reajuste que deve obedecer aos parâmetros da ANS, aos
contratos individuais/familiares. Restituição dos valores
pagos a maior, de modo simples. Multa cominatória tem
como objetivo coagir o devedor ao cumprimento da obrigação
de fazer reconhecida em sentença ou tutela antecipada; não
busca ressarcir o credor pelos danos sofridos, mas deve ser
capaz de inibir o descumprimento da decisão judicial, sem, no
entanto, violar o princípio da razoabilidade. Valor fixado em
R$ 30.000,00 que se mostra razoável, não comportando
redução. Modificação dos honorários advocatícios para 15%
do valor da condenação (art. 85 §2o). Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação cominatória c.c. indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
danos materiais, julgada procedente pela r. sentença de fls. da lavra do i.
Magistrado Guilherme Ferreira da Cruz de relatório adotado.
Apela a requerida, alegando em síntese que restou
reconhecido que se trata de um plano de saúde coletivo, mas o D. Juízo de
origem entendeu tratar-se de falso contrato coletivo, vez que são
beneficiários apenas quatro vidas, pelo que deve ser dado tratamento
análogo ao dos planos de saúde individuais. Não cabe distinguir um
contrato individual e coletivo, pelo número de vidas que integram o
seguro. Trata-se de um contrato coletivo empresarial, regulamentado pela
Resolução Normativa da ANS 195/2009, não há que cogitar o afastamento
dos reajustes previstos nas condições gerais da apólice. Os reajustes
aplicados, além de devidamente previstos em contrato, respeitam as regras
e a periodicidade definidas pela ANS para os contratos coletivos por
adesão. As cláusulas que tratam da aplicação de reajustes são de
conhecimento do apelado desde o momento da assinatura do contrato. O
STJ reconheceu como legítima a majoração da mensalidade pelo aumento
da sinistralidade. Requereu a improcedência da ação ou subsidiariamente a
redução da multa. A condenação em honorários imposta as partes deveria
se basear tão somente no valor da condenação e não no valor da causa,
caso está for maior.
Contrarrazões (fls. 395/405).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Oposição ao julgamento virtual (fls. 416).
É o relatório.
Cuida-se de ação de ação cominatória com
pedido de tutela de urgência c.c. indenização por danos materiais,
objetivando a) Declarar a nulidade da cláusula do contrato firmado entre a
Requerente e a Requerida, que prevê o reajuste por sinistralidade,
autorizando apenas os reajustes anuais autorizados pela ANS aos planos
individuais/familiares; b) Afastar o reajuste por sinistralidade, aplicado nos
anos de 2014 a 2019, nos percentuais de 17,71%, 16,31%, 19,97%,
19,18%, 16,34%,14,86%, aplicando-se, somente, os reajustes anuais
autorizados pela ANS aos planos individuais/familiares para o mesmo
período, nos índices de 9,65%, 13,55%, 13,57%, 13,55%, 10,00%, 7,35%.
c) Determinar que a Requerida aplique, apenas e tão somente, os reajustes
anuais autorizados pela ANS para os planos individuais/familiares; d)
Declarar nulas as cláusulas contratuais que permitem a rescisão unilateral e
imotivada do contrato de assistência médica; e) Condenar a Requerida a
restituir à Requerente todos os valores pagos indevidamente nos últimos 3
(três) anos, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença,
devendo a sua correção monetária incidir a partir do efetivo desembolso
comprovado súmula no 43 do STJ, e os juros de mora, no importe de 1%,
devem ocorrer desde a citação, conforme dispõe o artigo 405 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Civil c/c o artigo 240 do Código de Processo Civil; f) Caso, por qualquer
motivo, tenha a requerente que adimplir algum valor decorrente dos
reajustes que se busca o afastamento, pugna-se pela restituição do mesmo,
de forma simples e atualizada, por força do artigo 497 e 499 e parágrafos
do CPC.
Contestou a ré, alegando que o contrato do
seguro formado por pessoa jurídica, oferece assistência hospitalar a um
grupo de beneficiários delimitado e a ele vinculados, extensível ao seu
grupo familiar, tratando-se portanto de contrato coletivo, em termos claros
e acessíveis, constantes no sítio eletrônico da ANS, consequentemente, nas
normas do órgão regulador, com plena validade. Efetuada a contratação de
seguro coletivo pela pessoa jurídica com esta seguradora, a indicação para
inclusão ou não apenas àquela compete, podendo sim, ter-se entre os seus
segurados. Nos casos dos contratos com menos de 30 beneficiários, o
reajuste aplicável ao contrato deverá ser igual ao reajuste dos demais
contratos da seguradora que pertençam a mesma categoria, dentro do
chamado “pool” de risco, ou seja, todos os planos da coletivos com menos
de 30 beneficiários sofrerão o mesmo índice de reajustamento. As
cláusulas que estabelecem a natureza desse contrato não podem ser
consideradas abusivas, ao passo que foi a própria Agência Reguladora -
ANS que estabeleceu o arcabouço de elegibilidade e critérios de reajustes
de cada modalidade de plano, todos os produtos e respectivas condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
gerais são aprovados pela Agência para que tenha seu registro de
comercialização. Não há justificativa para o acolhimento do pedido autoral
no que se refere à aplicação dos índices de reajustes fixados pelo órgão
regulador para aplicação aos contratos individuais, vez que se trata de
contrato coletivo com menos de 30 beneficiários.
Constou da r. sentença:
DO PRECEITO COMINATÓRIO PERSEGUIDO.
Outrossim, agora em antecipação e independente dos recursos
voluntários, preservada a variação por faixa etária, imponho à ré as
seguintes obrigações de: a) suspender os reajustes anuais aplicados desde
novembro de 2014 (fls. 86), permitida apenas a variação autorizada pela
ANS para os planos individuais; b) adequar seus registros para a emissão
de corretos boletos já para o vencimento no mês de maio de 2020 (prazo
bem razoável); c) proibir a rescisão unilateral do contrato. A
inobservância das ordens impostas nas letras “a” e “b” implicará da
publicação deste decisum no DJE a dispensa de pagamento do encargo
mensal, ante a mora creditoris; ao passo que a indevida rescisão
unilateral atrai astreintes de R$ 30.000,00.
O mais não pertine.
“Ex positis, e pelo mais que dos autos consta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de:
a) DECLARAR que ao contrato coletivo da
autora deve ser aplicada de modo excepcional a sistemática dos planos
individuais e familiares; daí por que nulas as cláusulas autorizantes dos
reajustes com base na sinistralidade/VCMH, permitidas desde novembro
de 2013 apenas as variações anuais divulgadas pela ANS;
b) DETERMINAR, como consequência lógica,
que a operadora emita os boletos das mensalidades na forma da letra
“a”;
c) CONDENAR a Sul América Companhia de
Seguro Saúde a restituir de modo simples todo o excesso pago pela autora
desde 14.07.2016, com correção monetária dos desembolsos e juros de
mora (1% a.m.) de 19.02.2020;
d) PROIBIR, porque ilegal e abusiva, a rescisão
unilateral e imotivada do ajuste.
A consolidação aritmética se fará na fase de
cumprimento.
Sucumbente, arca a ré com as custas, as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
processuais e os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
total da condenação líquida imposta (letra “c” ) ou de 15% do valor da
causa (R$ 21.811,50), corrigido da propositura (14.11.2019), o que for
maior.
Por fim e na forma da motivação, CONCEDO a
tutela provisória” (fls. 330/336).
Embargos de declaração rejeitados (fls. 339/341 e
343).
O recurso merece acolhimento em parte.
O contrato em questão submete-se às regras da
Lei n.o 8.078/90, nos termos da Súmula 608 do C. Superior Tribunal de
Justiça (STJ), assim redigida: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão”.
Nesse sentido, foi editada a Súmula n.o 100 deste
Tribunal, segundo a qual “O contrato de plano/seguro saúde submete-se
aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98,
ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
legais”.
O caso dos autos é de contrato coletivo
empresarial, com apenas 4 vidas, todos da mesma família. Apesar de ter
contratado um plano de saúde coletivo, deve ser tratado como um contrato
de plano de saúde familiar.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMINATÓRIA CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL QUE BENEFICIA APENAS QUATRO EMPREGADOS.
CONTRATO COLETIVO ATÍPICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
REAJUSTE
COM
BASE
NA
SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUEBRA
DA
BOA-FÉ
OBJETIVA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de
Justiça admite, excepcionalmente, a incidência do CDC nos contratos
celebrados entre pessoas jurídicas, quando evidente que uma delas,
embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço,
apresenta-se em situação de vulnerabilidade em relação à outra. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Conforme precedente firmado por esta Eg. Corte, "4. A contratação por
uma microempresa de plano de saúde em favor de dois únicos
beneficiários não atinge o escopo da norma que regula os contratos
coletivos, justamente por faltar o elemento essencial de uma população de
beneficiários. 5.Não se verifica a violação do art. 13, parágrafo único, II,
da Lei 9.656/98 pelo Tribunal de origem, pois a hipótese sob exame revela
um atípico contrato coletivo que, em verdade, reclama o excepcional
tratamento como individual/familiar" (REsp 1.701.600/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 9/3/2018). 3. Hipótese
em que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
STJ, no sentido de que, embora se tratando de contrato firmado por
pessoa jurídica, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número
ínfimo de participantes, no caso apenas quatro beneficiários, dado o seu
caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do Código de
Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano
individual ou familiar. Ademais, nos termos do reconhecido pelas
instâncias ordinárias, o reajuste pretendido, fundado em suposto aumento
da sinistralidade do grupo, não foi minimamente justificado pela
operadora, razão pela qual autorizado, tão somente, reajuste aprovado
pela ANS para o período (grifos nossos). 4. Agravo interno provido para
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial da operadora
de plano de saúde.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 02/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
“APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Rescisão unilateral imotivada. Plano de saúde individual travestido de
contrato coletivo. Aplicabilidade do CDC. Precedentes. Rescisão
unilateral. Embora seja lícita a rescisão, preenchidos os requisitos legais,
no presente caso, revela-se abusiva, imotivada colocando o consumidor
em desvantagem. Manutenção no plano de saúde. Precedentes. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”.
(TJSP,
Apelação
no
1016103-87.2018.8.262.0405, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Costa Neto, j. 02/07/2020).”
“Apelação Cível. Plano de saúde Ação cominatória
cumulada com indenização por danos materiais Sentença de
improcedência Apelo dos autores Controvérsia que exige a análise da
natureza jurídica do contrato securitário firmado pelas partes a fim de
definir o regime jurídico aplicável, se aquele concernente aos planos de
saúde coletivos, ou as normas dos contratos individuais e familiares, que
gozam de uma maior proteção da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS). Autores que contrataram plano de saúde na modalidade coletivo
empresarial, tendo como beneficiários apenas quatro vidas pertencentes
ao mesmo grupo familiar Fatos veiculados na exordial que permitem
reconhecer o caráter individual/familiar do contrato mantido entre as
partes “Falsa coletivização” do contrato. Afastada, de plano, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
modalidade coletiva do contrato da relação jurídica determinando, via de
consequência, a incidência do regime jurídico aplicável aos planos de
saúde individual e familiar Reajuste de mensalidade por mudança de faixa
etária aos 59 anos Legalidade do reajuste por mudança de faixa etária,
nos termos do Recurso Especial representativo de controvérsia 1.568.244
RJ Reajuste em princípio válido, ressalvada análise de abusividade
Análise da adequação do contrato à Resolução no 63/2003 da ANS
Previsão de dez faixas de reajuste Valor da última prestação que não
supera seis vezes o valor da primeira Reajuste acumulado entre a sétima e
a décima faixas que também não supera o acumulado entre a primeira e a
sétima faixas Legalidade do reajuste de 68,45% aplicado à apólice
quando da mudança da faixa etária para os 59 anos Inaplicabilidade do
reajuste por sinistralidade aos planos de saúde individual/familiar
Incidência dos índices anuais estabelecidos pela ANS Impossibilidade de
rescisão unilateral imotivada do contrato Norma inserida no artigo 13 da
Lei 9.656/98 que impede a denúncia unilateral do contrato. Contrato que
prevê a possibilidade de “upgrade” do plano Interpretação das cláusulas
contratuais em favor do consumidor que autoriza o “downgrade” do
plano Abusividade da cláusula contratual que veda a migração para plano
inferior Inexistência de prejuízo a seguradora uma vez que o valor das
mensalidades será condizente à cobertura contratual do plano de
categoria inferior Sentença reformada para o fim de declarar a nulidade
das cláusulas contratuais que permitem o reajuste por sinistralidade, a
rescisão unilateral imotivada do contrato, bem como que veda o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
downgrade do plano. Dá-se provimento em parte ao recurso. (TJSP,
Apelação no 1069119-32.2017.8.26.0100, 1a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Christine Santini, j. 15/10/2019).”
De acordo com a Resolução 309/12 em seu
artigo 3o da Resolução dispõe que: “É obrigatório às operadoras de planos
privados de assistência à saúde formar um agrupamento com todos os seus
contratos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários para o cálculo
do percentual de reajuste que será aplicado a esse agrupamento”.
Como não demonstrou a ré que houve
cumprimento da determinação constante na Resolução, cabível a aplicação
dos reajustes previstos pela ANS para os contratos individuais/familiares.
Nas palavras do i. magistrado de Primeira
Instância
“Ao rigor desse raciocínio, não cabem os
reajustes anuais aparelhados ou não na sinistralidade, restritas as
variações anuais desde a celebração (novembro de 2013 fls. 86) aos
percentuais aprovados pela ANS (fls. 02)”.
Da Multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
O objetivo da multa é assegurar o cumprimento
da obrigação na forma específica.
Visa-se, com a sua cominação, prestigiar as
decisões judiciais em nítido resguardo do princípio da efetividade. No
fundo, o que se quer é que as partes não criem empeço ao cumprimento
dos governos judiciais, o que está afirmado pelo legislador nacional no
inciso IV, do art.77 do atual Código de Formas, adotada à luz da legislação
anglo-saxônica, que não tolera o obstáculo à efetivação das tutelas
jurisdicionais (contempt of Court).
Colha-se, nesse turno, a opinião de José Roberto
dos Santos Bedaque (Código de Processo Civil Interpretado, Coorde-
nação de Antonio Carlos Marcato, Atlas, São Paulo, 2008, página 54) ao
comentar o velho diploma processual, mas que se aplica à espécie,
realçando a oportunidade da adesão brasileira, em especial porque “(...)
deu ênfase ao princípio da probidade, segundo o qual não se admitem a
formulação de pretensões sabidamente infundadas, nem a conduta
destinada a protelar de forma indevida a entrega da tutela jurisdicional.
(...)”.
Resulta, pois, flagrante que o objetivo das
astrientes não é obrigar a ré, ora apelante, a pagar uma multa, mas
assegurar o cumprimento da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
A propósito: “A multa cominada deve ser
adequada e compatível com as circunstâncias do caso, não sendo
aceitável que seja desproporcional e se transforme em fonte de
enriquecimento do credor” (STJ, Resp 793491, Min.César Asfor Rocha,
DJ 06.11.2006).
Convém anotar, a esta altura, que, caso essas
configurações se mostrem insuficientes ou exorbitantes a ensejar o respeito
à ordem judicial, poderá o magistrado a quo alterá-los.
Neste sentido, em comentário ao artigo 461,
anotam THEOTÔNIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVEA e LUIS
GUILHERME A. BONDIOLI, citando precedente do E. Superior Tribunal
de Justiça: “'A multa poderá, mesmo depois de transitada em julgado a
sentença, ser modificada, para mais ou para menos, conforme seja
insuficiente ou excessiva. O dispositivo indica que o valor da astreinte não
faz coisa julgada material, pois pode ser revista mediante a verificação de
insuficiência ou excessividade. O excesso a que chegou à multa aplicada
justifica a redução' (STJ, 3a T.. REsp 705.914, Min. Gomes de Barros, j.
15.12.05, DJU 6.3.06). No mesmo sentido: STJ-5a T., REsp 708.290, Min.
Arnaldo Esteves, j. 26.6.07, DJU 6.8.07; STJ-RDDP 58/111 (4a T., REsp
785.053)'” - (in Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, 43a ed., Saraiva, São Paulo: 2011, p. 528).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, “(...) o magistrado pode, de ofício ou a requerimento da parte,
alterar a multa aplicada, quando esta se tornar insuficiente ou excessiva,
nos termos do artigo 461, § 6°, do CPC, ainda que após o trânsito em
julgado da decisão. Precedentes” (EDcl no REsp 1069334/RS, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, DJe 24.06.2011). E também já se entendeu, naquela
C. Corte, que “Não obstante inexistir previsão expressa, o magistrado
pode sobrestar ou suspender a pena imposta, ainda que sem requerimento
da parte. Inteligência do art. 461 do CPC. (...)” (Resp. 890.900, 2a T. Rel.
Min. Eliana Calmon, Julgamento em 27.03.2007, DJU 13.05.2008).
No caso em exame a multa se mostra razoável,
não comportando redução.
Deixo de apreciar o pedido de afastamento da
condenação de restituição dos valores em dobro, pois o que consta da
sentença é restituição de modo simples.
A sentença merece reparo somente no tocante a
fixação dos honorários advocatícios.
Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa”.
Assim, fixo os honorários em 15% do valor da
condenação
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM
PARTE ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator